Tribunal: TCU
Processo: 027.378/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9403/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.378/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaeste Rodrigues Negreiros (CPF XXX.085.431-XX); Eliana Silva Lima Gouveia (CPF XXX.022.685-XX); Ivone Marta dos Santos Mendonça (CPF XXX.395.335-XX); Luan Macoy Fernandes Caracas Santos (CPF XXX.904.835-XX); Luiz Augusto Possi Junior (CPF XXX.247.861-XX); Roselene Lopes de Oliveira (CPF XXX.285.258-XX); Soraya Byana Rezende da Silva Rossi (CPF XXX.363.571-XX); Thaís Batista Marques (CPF XXX.041.996-XX); Thiago Henrique Lobato de Araújo (CPF XXX.283.386-XX) e Yann Phillipe Vilela de Almeida (CPF XXX.408.975-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.